Tribunal: TCU
Processo: 019.672/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10419/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 019.672/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Deulira Elizeu da Costa (XXX.270.016-XX); Eliane Costa Lourenco (XXX.139.817-XX); Elson Batista Pinheiro (XXX.408.877-XX); Haroldo Alves Bahia (XXX.670.466-XX); Henedina Tereza Silva Lima (XXX.427.517-XX); Marcos Augusto Rodrigues (XXX.482.957-XX); Marina Martinho (XXX.876.707-XX); Paulo Costabeber (XXX.207.607-XX); Roberto Penha (XXX.254.267-XX); Vera Lucia Tavares da Silva (XXX.419.007-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.